Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701944-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ESTEVES RAMOS AGRAVADO: JOSIANE INHAQUITE BOLFONI DA CUNHA, RENAN BOLFONI DA CUNHA, ERICA INHAQUITE BOLFONI DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO ESTEVES RAMOS (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais (Processo no 0740962-54.2020.8.07.0001), ajuizada por JOSIANE INHAQUITE BOLFONI DA CUNHA, RENAN BOLFONI DA CUNHA e ÉRICA INHAQUITE BOLFONI DA CUNHA (autores), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu LEONARDO ESTEVES RAMOS que se abstenha de promover ruídos capazes de perturbar o sossego dos autores, notadamente após as 22h00, superiores a 35 dB(A) – Tabela II da Lei Distrital no 4.092/2008 –, sob pena de multa no valor de R$500,00, para cada dia de descumprimento desta medida, após a devida intimação (ID 22611470). Em suas razões recursais (ID 22611469), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é equivocada, porquanto não preenchidos os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada. Argumenta inexistir fumus boni iuris nas alegações dos autores, tendo em vista que não apresentaram nenhuma evidência de que o agravante ultrapasse os níveis de decibéis permitidos pela Lei Distrital no 4.092/2008. Diz que, na verdade, há ausência de boa-fé e uma dificuldade de coexistência social por parte dos agravados, diante do excesso de sensibilidade. Relata que procurou os demais confinantes, os quais declararam que o agravante não emite ruídos que causem incômodo. Aduz que as fotos acostadas aos autos demonstram que o agravante solicitou a instalação de protetores de pés em seus móveis para evitar qualquer barulho advindo dos mesmos. Alega que os armários do apartamento são planejados, não sendo possível arrastá-los ou mudá-los de lugar, assim como o fogão que é instalado suspenso ao chão, não sendo necessário arrastá-lo para efetuar a limpeza. Afirma que nunca efetuou qualquer festa em seu apartamento, não tendo que falar em fortes algazarras, festas, gritos. Destaca a ausência de periculum in mora, pois desde a primeira reclamação dos agravados até a distribuição da ação transcorreram mais de dois anos, o que reduz a urgência aduzida pelos autores. Defende a desnecessidade das astreintes, tendo em vista que não há resistência do agravante em dar cumprimento à medida fixada pela decisão que antecipou os efeitos da tutela. Assevera que o artigo 16, da Lei Distrital no 4.092/2008, prevê penalidades para aqueles que infringirem os decibéis máximos determinados, de forma que a cominação de multa implicaria em bis in idem, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Sustenta que o valor da multa arbitrada é excessiva, pois supera a pena mínima prevista na Lei Distrital no 4.092/2008. Frisa que a decisão vergastada nada versa sobre as formas de comprovação de eventual descumprimento, o que causa uma imensa insegurança jurídica para o agravante, que fica à mercê da boa-fé dos agravados, motivo pelo qual defende seja determinado subsidiariamente que, caso a parte agravada se incomode com o barulho produzido pelo agravante, acione a portaria e solicite que um funcionário do condomínio se dirija até seu apartamento e que juntos efetuem a medição por meio de medidor de decibéis. Narra ser possível encontrar diversos modelos de medidores de decibéis por menos de R$200,00, o que não seria oneroso para os agravados, uma vez que os recorridos possuem boa condição financeira. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que a decisão agravada não produza efeitos. No mérito, pede seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão e indeferir o pleito de tutela antecipada formulada pelos autores. Subsidiariamente, solicita: i) o afastamento da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação imposta, sob pena de bis in idem; ii) a redução de seu valor, sendo minorada para, no máximo, R$100,00 para cada dia de descumprimento da medida; iii) seja determinado que a aferição de barulhos por parte do agravado seja feita na presença de um funcionário do condomínio e por meio de um medidor de decibéis. Preparo comprovado (ID 22611489). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na nova realidade de isolamento social, decorrente da pandemia do coronavírus, há intensa convivência e realização de atividades no ambiente doméstico. O isolamento ou distanciamento social eleva, sem lugar a nenhuma dúvida, o nível de estresse de cada um dos que habitam espaços em comunidade. Indubitavelmente, este período requer comprometimento irrestrito das pessoas, não apenas para evitar condutas que facilitem a disseminação do vírus, mas também para não gerar perturbação aos vizinhos, que, igualmente, estão passando a quase totalidade do dia dentro de suas residências. A situação se agrava nos condomínios verticais, em que há uma proximidade incomum das residências, as quais, na maioria das vezes, são separadas apenas por paredes e lajes. No caso, percebe-se que o agravante reconhece a produção de alguns barulhos, mas defende que são inerentes ao dia a dia. Tanto é que acostou fotos nas quais consta a instalação de protetores de pés em seus móveis para evitar qualquer barulho advindo dos mesmos; todavia, não há documento que comprove a data da instalação, se antes ou depois do ajuizamento da demanda de origem, não sendo suficiente para desabonar os fatos narrados pelos autores. Ainda, ao contrário do que defende o recorrente, a probabilidade do direito alegado pelos autores e que justificou o deferimento da tutela antecipada reside nas inúmeras reclamações formalizadas perante o condomínio e apresentadas nos IDs 79542572 a 79542579 do processo de origem. Por outro lado, o agravante não apresentou nenhum documento que contenha a resposta formal a estas reivindicações. As declarações de que inexistem barulhos que provoquem incômodo feitas por vizinhos do mesmo andar do recorrente não são suficientes para, por si só, elidir os fatos narrados pelos agravados, isto porque é comezinho que apartamentos localizados no andar inferior são os que mais detectam e sofrem com a unidade imobiliária emissora de ruídos. Ou seja, é plenamente possível que determinado imóvel produza ruído excessivo e que este seja prejudicial apenas à unidade abaixo, e não às laterais, mormente a depender do cômodo do qual advenha os barulhos. Assim, é inegável que os agravados vêm sofrendo diversos incômodos com a postura do agravante, diante das inúmeras reclamações formuladas, ao passo que não há prova de que este sentimento decorra de sensibilidade exacerbada, sobretudo porque não foi apresentada nos autos nenhuma resposta às reclamações registradas. Inclusive, há o relato de que o recorrente asseverou ao porteiro de serviço que não mais efetuasse ligações para informar sobre as reclamações de ruídos que molestavam os moradores do apartamento 308 (ID 79542575 dos autos de origem). Ora, diante disto, percebe-se que ou o recorrente emite ruídos acima dos permitidos ou que, ainda que sua conduta tenha sido adequada, não se preocupou em prestar esclarecimentos e se ajustar com os agravados; todavia, esta segunda hipótese, ainda que possível, não encontra respaldo nas provas dos autos até então apresentadas. Assim, não há razão, nesta apreciação preliminar, para a reforma da decisão agravada, ainda mais porque é verossímil a alegação de violação ao disposto no artigo 1.336, inciso IV, do Código Civil, verbis: Art. 1.336. São deveres do condômino: (...) IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Quanto à alegada inexistência de perigo da demora, cabe destacar que a perturbação ao sossego causa danos imediatos e irreversíveis, de modo que não importa se o alegado primeiro ato lesivo aconteceu há mais de dois anos. A cada produção de ruído em excesso há perturbação do sossego, por si só. Ademais e consoante destacado, a pandemia reforçou a necessidade de se manter convivência harmoniosa entre os vizinhos. Ressalte-se que um dos autores possui doença grave (paralisia cerebral), o que sobreleva a necessidade de se garantir um ambiente que propicie descanso a ÉRICA INHAQUITE BOLFONI DA CUNHA e aos familiares que lhe acompanham na rotina de cuidados diários. Acerca da alegação de desnecessidade da multa, esta não prevalece. A multa é medida coercitiva que visa a cessação da violação ao sossego dos autores. A ausência de resistência em dar cumprimento à ordem judicial não é motivo para a exclusão da multa, mas apenas para sua não incidência. Cabe ao agravante obedecer ao que foi determinado, de modo que, assim agindo, não incidirá a penalidade prevista da decisão atacada. Além disso, a previsão de multa administrativa para a emissão de ruídos acima do permitido não configura bis in idem, mormente porque as astreintes foram fixadas na esfera cível (proteção de direito individual), não se confundindo com a esfera administrativa, atinente ao poder-dever de a Administração Pública coibir poluição sonora. Em relação ao valor, verifica-se que a multa foi arbitrada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, não sendo excessiva, mas, sim, adequada para o fim a que se destina. Por último, no tocante à forma de comprovação de eventual descumprimento da decisão judicial, urge salientar que o Código de Processo Civil adota o postulado da ampliação das provas admitidas. É o que preceitua o artigo 369: Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Portanto, não pode o agravante tolher dos agravados o direito de empregar todos os meios legais e morais de prova, expressamente assegurados pela legislação processual. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator